Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. EXECUTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA NA DATA DE DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO. QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DE ACESSÓRIOS PREVISTOS PARA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO DEFINIDOS CORRETAMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aviado cumprimento de sentença contendo por objeto honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação ainda pendente de efetiva apuração, descerrando que a base de cálculo e a própria verba honorária não foram fixados em valor certo, o termo deflagrador dos juros de mora incidentes sobre a verba é a data de intimação do executado para pagamento do crédito executado, pois, cuidando-se de verba cuja quantificação ainda sobeja incerta, inviável cogitar-se de mora anterior à notificação da parte devedora para adimplemento da dívida, apreensão que decorre, inclusive, da aplicação da legislação civilista, à míngua de previsão casuística incerta na legislação processual (CC, art. 405; CPC, art. 85, §16).
2. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o montante atualizado da condenação, acompanhando sua evolução monetária, nela incluídos, inclusive, os juros moratórios fixados no título judicial, delimitada a verba sob essa formulação, os honorários sucumbenciais, que ostentam natureza distinta da condenação principal, passarão a ser atualizados e agregados de juros de mora de forma independente da obrigação principal, observados os regramentos próprios.
3. Aferido que a parametrização estabelecida pelo Juízo do executivo para apuração do crédito devido a título de honorários de sucumbência observara todas as atualizações eventualmente incidentes sobre o crédito detido pelo exequente, determinando o decote do já adimplido, e, inclusive, adotando como base de cálculo o montante condenatório indicado pelo próprio credor, daí defluindo que fora observado fidedignamente o fixado pelo título judicial, a resolução assim empreendida ressoa legítima, não comportando reforma.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.